Tribunal: TJES
Processo: 5009383-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009383-15.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENISE NOGUEIRA PONTES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – FINANCIAMENTO DE IMÓVEL – VENDA CASADA – TAXA DE JUROS REDUZIDA – AVALIAÇÃO DE BEM – SEGURO HABITACIONAL – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Em que pese o inconformismo do agravante, verifico que esta não trouxe argumentos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão, na medida em que o banco cumpriu com seu dever de informação e que a recorrente por sua própria vontade assinou o Anexo III, que estão previstas as condições para a taxa com relacionamento.

2. Também verifico que a redação da cláusula é clara no sentido que a taxa reduzida é um benefício oferecido pelo Banestes caso a Agravante cumpra todas as condições estabelecidas, não sendo em nenhum momento condicionado a cliente a contratação dos serviços para liberar o valor do financiamento.

3. A não contratação dos produtos, não implicaria no cancelamento do financiamento imobiliário, mas no cancelamento da aplicação do redutor à taxa de juros, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula quarta do anexo III.

4. Em relação ao argumento da recorrida de que houve "venda casada" e que, por essa razão, deve ser mantida a taxa de juros reduzida do pacto entabulado entre as partes, neste juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da recorrida, pois “o condicionamento da concessão de taxa de juro inferior à assunção de um pacote de serviços bancários oferecidos pela instituição credora nada mais é do que a fidelização do cliente, praticada de forma corrente bem aceita no dia a dia das relações de consumo. Não reputo abusiva dita prática, na medida em que traz vantagens concedidas ao consumidor por liberalidade da instituição credora, e que somente são aceitas pelos mutuários ante a benéfica contrapartida residente na reduzida taxa de juro atribuída ao financiamento habitacional.” (TRF-5.ª Reg. - ApCiv 08041890420194058000 – 4ª Turma – j. 2/9/2021 – julgado por Edilson Pereira Nobre Júnior – DJFe 11/2/2021 – Área do Direito: Civil; Processual).

5. Não verifico a conduta abusiva por parte do agente financeiro, uma vez que no contrato há previsão expressa de que o consumidor pode contratar o seguro habitacional com outra empresa, diferente daquela indicada pela financeira, conforme cláusula vigésima primeira, em parágrafo sexto.

6. A tarifa de avaliação do bem é válida, salvo se o serviço não for prestado ou o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, nos termos do Tema nº 958, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não aparenta ser o caso dos autos.

7. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo interno e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como relatado, trata-se de recurso de agravo interno interposto por
DENISE NOGUEIRA PONTES
em face da r. decisão de ID nº 6016424, conheceu dos embargos de declaração, mas negou-lhes provimento por ausentes quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022, do CPC.

Nas razões recursais apresentadas ID nº 6421596, em síntese, a recorrente aduz que:
(I)
“
Na decisão ora Agravada, o d. Relator cita a taxa de juros de 7,7500000% como “reduzida”. Todavia, a taxa acima referenciada não se trata de taxa reduzida, mas da taxa efetivamente contratada
”;
(II)
“
Na proposta de financiamento, a TAXA DE JUROS EFETIVA já era de7,750000%. Em lugar algum estava disposto que se tratava de taxa de juros reduzida. Não constava taxa de juros de 12%
”;
III)
“
A única cláusula do contrato que cita a taxa de juros em 12% está no Anexo III, que não é citado no contrato de financiamento (que só cita o Anexo I e II). Ou seja, o único lugar no contrato em que cita a taxa de juros em 12% seria teoricamente na página 30 (que inclusive é inexistente)
”
(IV)
“
não houve qualquer benefício à consumidora coma assinatura do anexo III, mas limitação de um contrato já assinado
”;
(V
) “
o aumento unilateral na taxa de juros ocasionou em um aumento de 25% no valor mensal das parcelas, passando-se do valor de R$1.913,39 (um mil novecentos e treze reais e trinta e nove centavos), para R$ 2.400,94 (dois mil e quatrocentos e noventa e quatro centavos)
”; e que
(VI)
“
resta comprovado o risco de dano ao resultado útil ao processo causado à AGRAVANTE, que poderá ter tomado o seu apartamento, tendo em vista um aumento ilegal no valor do financiamento
”.

Desse modo, requer que seja realizado juízo de retratação ou que o feito seja submetido ao crivo da colenda Segunda Câmara Cível, com o intuito de que o recurso seja conhecido e provido para que seja mantida a decisão de piso.

Em sede de contrarrazões acostadas no ID nº 7531519, o banco, pugna que o agravo interno seja conhecido e improvido.

Inicialmente, julgo oportuno destacar trechos da r. decisão (ID nº 6016424) hostilizada pela agravante:

[...] A decisão e a própria argumentação da embargante deixam claro que ela assinou o Anexo III que previu a taxa de juros por ela contestada, estando ciente de que a taxa de 7,7500000% + TR (taxa referencial), estava condicionada à assunção de um pacote de serviços bancários, os quais, em dado momento contratual ela não mais desejou manter, fazendo com que a “taxa de juros inferior” não fosse mais possível de ser mantida.

Ainda, foi expressa a decisão no sentido de “que muito embora a recorrida alegue que não tomou conhecimento das condições estabelecidas no ‘Anexo III’, sua assinatura encontra-se aposta no documento, não sendo crível que não o tenha lido como afirma, mormente quando demonstra ter conhecimento do conteúdo do documento ao afirmar que teve isenção da taxa de conta-corrente por um ano, bem como, da anuidade do cartão de crédito e que vinha adimplindo uma previdência privada, com valor que expressamente discrimina.”

Em que pese o inconformismo do agravante, verifico que esta não trouxe argumentos capazes de ocasionar um juízo de reconsideração da decisão, na medida em que o banco cumpriu com seu dever de informação e que a recorrente por sua própria vontade assinou o Anexo III, que estão previstas as condições para a taxa com relacionamento.

Também verifico que a redação da cláusula é clara no sentido que a taxa reduzida é um benefício oferecido pelo Banestes caso a Agravante cumpra todas as condições estabelecidas, não sendo em nenhum momento condicionado a cliente a contratação dos serviços para liberar o valor do financiamento.

A não contratação dos produtos, não implicaria no cancelamento do financiamento imobiliário, mas no cancelamento da aplicação do redutor à taxa de juros, conforme previsto no parágrafo primeiro da cláusula quarta do anexo III.

Ressalto, novamente, que em relação ao argumento da recorrida de que houve "venda casada" e que, por essa razão, deve ser mantida a taxa de juros reduzida do pacto entabulado entre as partes, neste juízo de cognição sumária, não verifico a probabilidade do direito da recorrida, pois “o condicionamento da concessão de taxa de juro inferior à assunção de um pacote de serviços bancários oferecidos pela instituição credora nada mais é do que a fidelização do cliente, praticada de forma corrente bem aceita no dia a dia das relações de consumo. Não reputo abusiva dita prática, na medida em que traz vantagens concedidas ao consumidor por liberalidade da instituição credora, e que somente são aceitas pelos mutuários ante a benéfica contrapartida residente na reduzida taxa de juro atribuída ao financiamento habitacional.” (TRF-5.ª Reg. - ApCiv 08041890420194058000 – 4ª Turma – j. 2/9/2021 – julgado por Edilson Pereira Nobre Júnior – DJFe 11/2/2021 – Área do Direito: Civil; Processual).

Também não verifico a conduta abusiva por parte do agente financeiro, uma vez que no contrato há previsão expressa de que o consumidor pode contratar o seguro habitacional com outra empresa, diferente daquela indicada pela financeira, conforme cláusula vigésima primeira, em parágrafo sexto.

Por fim, pontuo novamente, que a tarifa de avaliação do bem é válida, salvo se o serviço não for prestado ou o valor cobrado se mostrar excessivamente oneroso, nos termos do Tema nº 958, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que não aparenta ser o caso dos autos.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

Em caso de votação unânime, tenho que a agravante não deve ser condenada ao pagamento da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC, já que não houve abuso do direito de recorrer capaz de ensejar a manifesta improcedência deste recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)